Tribunal: TJDFT
Processo: 0730703-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730703-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: WELLINGTON DUTRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar de busca e apreensão, interposto pelo Autor em face de decisão proferida na ação de busca e apreensão de veículo n. 0703602-37.2020.8.07.0017. Transcrevo a decisão agravada: A alteração legislativa no artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969 teve por fim excluir a obrigatoriedade de expedição das notificações por Cartório de Títulos e Documentos. A atual normal legal continua a estabelecer a necessidade de comprovação da mora, a qual poderá ser feita "por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” O aviso de recebimento (AR) da correspondência de notificação enviada pelo autor retornou com a informação de que o destinatário "mudou-se". Não é suficiente a simples remessa da carta ao endereço constante do contrato para comprovar a mora quando o aviso de recebimento retorna com a informação de que o devedor se mudou. Faz-se necessário que a notificação tenha sido recebida, mesmo que por terceira pessoa. Na hipótese de a correspondência não ter sido recebida, cabe ao credor comprovar a mora mediante o protesto do título (artigo 15, §1o, da Lei 9.492/1997). Com efeito, o protesto também ocasionará a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a servir como meio indireto de cobrança e efetiva ciência do débito pelo requerido. Esse fato pode permitir a solução da lide pela via extrajudicial. Os julgados apresentados pelo autor, embora indicativos de entendimentos em sentido contrário ao deste Juízo, não possuem efeito vinculante. Ademais, o tema não é pacífico no âmbito deste e. TJDFT. Por todos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A constituição em mora da Ré deverá ser comprovada por "carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário" (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69), ou, em sua falta, pelo protesto do título, cujo edital deverá ser afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local em jornal de circulação diária, onde houver, nos termos do § 1o do art. 15 da Lei no 9.492/97. 2 - Devolvida a notificação em razão de o Réu haver se mudado do endereço declinado no instrumento contratual, bem assim não demonstrada a observância do previsto no §1o do art. 15 da Lei no 9.492/97, tem-se por não comprovada a constituição em mora, o que redunda no atendimento insatisfatório da emenda determinada, revelando-se acertada a extinção do processo, sem resolução de mérito. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1149608, 07143539620188070003, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. Assim, indefiro o peticionado às fls. 44/49, ID 69174044. Emende-se a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos da fundamentação desta decisão. Na oportunidade, deverá indicar endereço para cumprimento da liminar. Nas razões recursais, o Agravante alega que: i) a mora do Agravado foi devidamente constituída por meio de notificação enviada para o endereço constante do contrato; ii) com o protesto foi dado conhecimento ao público, inclusive à inventariante, referente à mora contratual; iii) a decisão de deixar para analisar o pedido liminar apenas após a citação do Agravado viola o Decreto-Lei 911/69. Declinou os seguintes pedidos: DIANTE DO EXPOSTO, pede-se seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão de fl. dos autos, que indeferiu o pedido de liminar, acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem, e posteriormente a procedência total da ação. O Agravante foi intimado para se manifestar sobre a incongruência entre alegações expendidas no recurso e o conteúdo da decisão. Informa no ID 19358772 que por um lapso foi informado a realização de protesto nas razões recursais, contudo, não fora realizado protesto no presente caso. Argumenta ainda que: Resta evidente que, em atenção ao princípio da Boa Fé Objetiva, o qual norteia o vínculo contratual, é dever das partes fornecer corretamente seus dados quando da celebração do contrato, mantendo-os devidamente atualizados, comunicando qualquer eventual alteração. Assim, se a parte contrária alterou seu domicílio e não comunicou a mudança ao requerente, devendo suportar os eventuais encargos advindos de sua omissão. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18825124). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar de busca e apreensão, interposto pelo Autor em face de decisão proferida na ação de busca e apreensão de veículo n. 0703602-37.2020.8.07.0017. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. É cediço que a notificação para constituição do devedor em mora prescinde de assinatura de recebimento pelo próprio devedor. O §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 dispõe sobre a forma de comprovação da mora: § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. No caso dos autos, consta da notificação a informação “mudou-se”. Interpretando tal dispositivo, este TJDFT possui entendimento que cabe ao devedor/contratante manter seu endereço atualizado perante a instituição financeira e, caso não o faça, haverá constituição em mora por meio de notificação ainda que tenha se mudado do endereço constante do contrato: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NOTIFICAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. CARTA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITO ATENDIDO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que deferiu a busca e apreensão de veículo gravado por alienação fiduciária, em virtude da mora do devedor. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, no seu artigo 3o, prevê que, para que a busca e apreensão seja deferida liminarmente, o credor deve comprovar a mora, na forma do artigo 2o, §2o, do referido decreto, ou o inadimplemento. 3. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69). 4. Encaminhada carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato e havendo mudança de endereço sem comunicação prévia ao credor, o envio da carta, mesmo que retorne sem ser entregue ao destinatário, atende o requisito da comprovação da mora. Isso porque é obrigação do devedor informar ao credor acerca de eventual mudança de endereço, em observância ao princípio da boa-fé contratual que, na sua vertente integrativa, impõe as partes o dever anexo de informação. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1165838, 07210556720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "AUSENTE. INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROTESTO NÃO IMPUGNADO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVADA. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. 1. Nos termos da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A jurisprudência pátria tem consolidado entendimento no sentido da prescindibilidade de que a notificação extrajudicial se efetive especificamente na pessoa do devedor. Esse posicionamento jurisprudencial foi encampado pelo legislador, quando da edição da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69. 3. Evoluiu a jurisprudência no sentido de que caso a notificação não tenha sido entregue por motivo de mudança do devedor, esta notificação deve ser considerada válida para fins de comprovação da mora, visto que o devedor deve manter atualizado seu cadastro junto à instituição financeira, respeitando a boa-fé objetiva e/ou cláusulas contratuais neste sentido. 4. No caso concreto, contudo, não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pela autora, tampouco por terceiro, tendo sido anotado a informação "ausente" pelos Correios nas três tentativas de entrega. 5. Ocorre que a inadimplência da parte autora, ora apelante, restou devidamente demonstrada pelo protesto do título, conforme se constata do instrumento público do protesto acostado aos autos, documento este não impugnado especificamente pela recorrente. 6. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97). 7. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1073434, 00024837220168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para fins de busca e apreensão em caráter liminar. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar o Agravado, porquanto não citado na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 16:50:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador